Tribunal: TJES
Processo: 5029026-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029026-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELIUZ S.A.
RECORRIDO: STEFANO SCARPI VAZ e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029026-18.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MELIUZ S.A.

RECORRIDOS: B2W COMPANHIA DIGITAL e STEFANO SCARPI VAZ

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CASHBACK OFERTADO E NÃO CUMPRIDO. OFERTA APRESENTA CARÁTER ABRANGENTE E FORÇA VINCULANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. PAGAMENTO SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MODIFICADA QUANTO AO PAGAMENTO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que recebeu oferta do recebimento de 10% (dez por cento) de cashback na realização de compras na Shoptime junto ao aplicativo Meliuz. Afirma que adquiriu IPHONE 12 APPLE, 128GB IOS 5G WI-FI, TELA 6.1, CAMERA 12MP – Product (Red), no aplicativo Meliuz, junto a loja Shoptime (B2W COMPANHIA DIGITAL), no patamar de R$ 4.766,91 (quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), mas não recebeu o cashback anunciado.

Discorre que após tentar solucionar a celeuma por 07 (sete) meses, recebeu retorno da Meliuz S.A. informando que o cashback havia sido cancelado. Diante disso, ajuizou a demanda objetivando o recebimento, em dobro, do cashback e indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos materiais em R$ 953,38 (novecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), correlatos a repetição em dobro do cashback.

Nas razões recursais, o recorrente Meliuz S.A. discorre que o cashback se trata de mera liberalidade, inexistindo falha na prestação de serviço da empresa. Argumenta pela inexistência de danos morais e impossibilidade de devolução em dobro do indébito. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço em decorrência da ausência de disponibilização de cashback ao recorrido, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, tendo em vista a nítida configuração de descumprimento de oferta perante o consumidor.

Nesse aspecto, o cashback em comento não se trata de mera liberalidade, uma vez que foi ofertado em banner oficial da empresa recorrente, tendo adquirido obrigatoriedade, nos termos do art. 30 c/c 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

É dever da empresa fornecedora cumprir a oferta e propaganda realizada, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, diante do caráter abrangente e vinculante da oferta perante os consumidores:

PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais - Recusa de contratação de plano de saúde – Posterior descumprimento de oferta de preço - Oferta que, no âmbito do CDC, possui caráter abrangente e força vinculante, mesmo quando efetuada por prepostos ou representantes autônomos do fornecedor - Responsabilidade solidária Inteligência do art. 34 do CDC - Precedente do C. STJ [...] – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10013090320148260114 SP 1001309-03.2014.8.26.0114, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2016).

Nesse aspecto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, pela configuração de falha na prestação de serviço do recorrente pelo descumprimento da oferta de pagamento de cashback, nos mesmos termos:

Dessa forma, cumpriria às requeridas demonstrarem e juntarem nas próprias defesas ofertadas (momento processual adequado, art. 434 do CPC) a prova do positivo, ou seja, que não havia falha na disponibilização do cashback decorrente de compra efetuada pelo autor ou que, após reclamação do demandante, as empresas disponibilizaram meios para que o consumidor conseguisse utilizar o crédito ofertado.

Porém, tal não foi feito como se constata das inúmeras tentativas de atendimento junto às Rés (Ids. 17570461, 17570465 e 17570472).

Desse cenário, concluo que as rés não apresentaram qualquer prova de que os serviços foram

prestados a contento, ônus que lhes cabia.

Assim, resta configurada defeito na prestação do serviço.

[...]

Os danos morais estão devidamente caracterizados, pois as rés deram causa ao incidente e não solucionaram o problema, mesmo após as reclamações realizadas quanto às falhas na disponibilização do cashback. Comprovada a falha, os transtornos sofridos pela parte autora também são evidentes e exorbitam em muito os limites do cotidiano. Estamos diante de caso em que se aplica a teoria do “desvio produtivo do consumidor”, que identifica o prejuízo do tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar problema criado pelo próprio fornecedor, situação esta que sobressai o simples aborrecimento, para afetar o sossego, a tranquilidade e, assim, situar no terreno dos danos morais.

Isto posto, devida a condenação da empresa ao adimplemento do cashback devida ao consumidor, no patamar de 10% (dez) por cento sobre a compra realizada de R$ 4.766,91 (quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), que perfaz a quantia de R$ 476,69 (quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Entendo que o pagamento deve ser realizado na
modalidade simples
, tendo em vista que a repetição em dobro do indébito somente é devida em caso de cobrança indevida de valores pela empresa fornecedora, conforme disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu no caso em tela. Nota-se:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de reforma do
quantum
dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir a condenação em danos materiais para a quantia de R$ 476,69 (quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)